Tribunal: CARF
Processo: 13656.900155/2010-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA MARLENE DE SOUZA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-05-14

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13656.900155/2010-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.204 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de março de 2021
Recorrente
DECKEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS TÉCNICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
PER/DCOMP. DIREITO DE CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA. ÔNUS
DA PROVA. ARTIGO 373, INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
Nos processos em que os pedidos de compensação não são homologados
perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil em razão de glosa parcial e
insuficiência do crédito pleiteado, é ônus do Contribuinte apresentar as provas
necessárias para demonstrar a liquidez e certeza de seu direito creditório,
aplicando-se o artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
COMPENSAÇÃO. TRANSMISSÃO APÓS VENCIMENTO. MULTA DE
MORA. INCIDÊNCIA.
Na compensação, a extinção do crédito tributário sob condição resolutória dá-
se somente a partir da transmissão ou entrega da correspondente declaração,
nos termos do art. 74, §§1o e 2o da Lei no 9.430/96. Não tendo sido os débitos
fiscais pagos ou compensados antes do vencimento do tributo, estão sujeitos à
multa de mora.
COMPENSAÇÃO. DÉBITO VENCIDO. CORREÇÃO. POSSIBILIDADE.
TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia SELIC para títulos federais (Súmula CARF no 4).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário

(assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13656.900155/2010-65
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.204 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.900155/2010-65

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Maysa
de Sa Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de Campos, Lara
Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Renata da Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis
Galkowicz, Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 10-60.710 (e-fls. 90-
99), proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto
Alegre/RS que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade que contestou o Despacho Decisório emitido eletronicamente pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Poços de Caldas/MG (e-fls. 35).
O PER/DCOMP no 29610.81306.291106.1.3.01-5947, referente ao saldo credor do
IPI do 4o trimestre de 2005, foi parcialmente homologado pela unidade de origem, uma vez que o
crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos informados.
A Contribuinte foi intimada da decisão de primeira instância pela via postal em
data de 31/10/2017 (Aviso de Recebimento de e-fls. 100-101), apresentando o Recurso
Voluntário de e-fls. 104-113 em data de 29/11/2017 (Termo de Análise de Solicitação de Juntada
de e-fls. 103), pelo qual pediu a reforma da decisão recorrida e homologação integral do
PER/DCOMP, o que fez sob os seguintes argumentos:
i)
Impossibilidade da glosa do crédito. Irretroatividade da declaração de
inidoneidade da empresa Compet;
ii)
Direito ao crédito presumido de IPI independe do pagamento ao
fornecedor, uma vez consignado nos documentos fiscais de entrada de
produtos.
iii)
Impossibilidade de cobrança de acréscimos moratórios.
Através do Despacho de e-fls. 119 o processo foi encaminhado para o CARF.
É o relatório.
Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora

Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.204 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.900155/2010-65

1. Pressupostos legais de admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
resultando em seu conhecimento.
2. Mérito
2.1. Conforme relatório, versa o presente litígio de PER/DCOMP originado do
ressarcimento de IPI, cuja compensação resultou em saldo devedor remanescente, conforme
abaixo reproduzido:
Analisadas as informações prestadas no PER/DCOMP e período de apuração acima
identificados, constatou-se o seguinte:
- Valor do crédito solicitado/utilizado: R$ 162.120,34
- Valor do crédito reconhecido: R$ 113.759,12
O valor do crédito reconhecido foi inferior ao solicitado/utilizado em razão do(s)
seguinte(s) motivo(s):
- Constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor
pleiteado.
- Ocorrência de glosa de créditos considerados indevidos, em procedimento fiscal.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados no PER/DCOMP, razão pela qual HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP acima identificado.
A homologação parcial do direito creditório decorreu da constatação de saldo
credor inferior ao valor pleiteado em virtude da glosa de créditos considerados indevidos,
além da ausência de encargos moratórios sobre o débito vencido no momento da
transmissão do pedido.
2.2. A Recorrente pediu pela reforma da decisão recorrida, o que fez considerando
os seguintes argumentos:
i)
Impossibilidade da glosa do crédito. Irretroatividade da declaração de
inidoneidade da empresa Compet:

Os fatos geradores analisados no Despacho Decisório e acórdão da DRJ
ocorreram durante o ano de 2005, e, portanto, os respectivos documentos
não foram atingidos pelo Ato Declaratório Executivo no 05, de 06.10.2008, o
qual refere-se expressamente ao período posterior a 28.08.2008.
ii)
Direito ao crédito de IPI independe do pagamento ao fornecedor, uma
vez consignado nos documentos fiscais de entrada de produtos.
iii)
Impossibilidade de cobrança de acréscimos moratórios:
 Não há falar em insuficiência de créditos para compensação integral, em
razão da suposta incidência de juros e acréscimos moratórios que não
teriam sido computados;
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.204 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.900155/2010-65

 A atualização apenas dos débitos na compensação enseja enriquecimento
sem causa do Fisco, uma vez que, da mesma forma que são atualizados
nos termos do art. 61 da Lei no 9.430/96, também o devem ser os créditos
do contribuinte reconhecidos na compensação;
 A partir do protocolo do respectivo pedido de ressarcimento, por
imposição dos princípios constitucionais da isonomia e da
moralidade, nada mais justo que à contribuinte titular do direito ao
crédito de IPI, garanta-se o direito à atualização monetária pela SELIC,
nesse período, nos moldes aplicáveis na cobrança, restituição ou
compensação dos tributos e contribuições federais.
2.3. Com relação à alegada impossibilidade de glosa do crédito, argumenta a
defesa que os fatos geradores analisados no Despacho Decisório e acórdão da DRJ ocorreram
durante o ano de 2005 e, portanto, os respectivos documentos emitidos pela empresa COMPET e
considerados inconsistentes não foram atingidos pelo Ato Declaratório Executivo no 05, de
06/10/2008, o qual refere-se expressamente ao período posterior a 28/08/2008.
Ocorre que a glosa dos créditos que resultou na homologação parcial do
PER/DCOMP não teve por motivação o Ato Declaratório Executivo no 5/2008, mas sim a
ausência de comprovação da aquisição dos insumos por meio de documentos hábeis e idôneos.
Para reforçar sua argumentação, a defesa invocou a Resolução no 129, proferida
pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belém (PA) no Processo
Administrativo no 13656.900520/2008-17 (e-fls. 65-71).
Todavia, constata-se no relatório da mesma Resolução que aquele crédito
informado foi analisado através do Processo no 12963.000011/2009-17, no qual consta em
Relatório Fiscal, que não foi comprovado pela Deckel o efetivo pagamento e recebimento das
matérias-primas supostamente adquiridas da empresa COMPET, sendo apuradas inconsistências
no demonstrativo mensal do inventário do ano de 2004. Consta, ainda, que em análise à
comprovação do efetivo pagamento à COMPET, foram igualmente apurados lançamentos
contábeis de pagamentos, escriturados no livro diário do ano calendário de 2004, os quais não
coincidem em datas e valores com as importâncias inquiridas pela fiscalização, sendo que, as
cópias de extratos e documentos bancários apresentados pela Contribuinte, da mesma forma não
coincidem em datas e valores, não permitindo, portanto, sua vinculação aos documentos fiscais.
Ademais, ao que pese o argumento da defesa com relação ao Ato Declaratório
Executivo no 05, de 06/10/2008, verifica-se que tal alegação serviu apenas de motivação para a
realização da diligência suscitada pela DRJ de Belém/PA, que posteriormente julgou aquele
processo através do v. Acórdão no 01-20.248, citado na decisão objeto do recurso em análise com
a seguinte Ementa:
Acórdão 01-20.248 – 3a Turma da DRJ/BEL
Sessão de 21 de dezembro de 2010
Processo 13656.900520/2008-17
Interessado DECKEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS TÉCNICOS
LTDA
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.204 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.900155/2010-65

CNPJ/CPF 03.735.194/0001-61
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
CRÉDITO DE IPI. AUSÊNCIA DE PROVAS
O direito ao ressarcimento do crédito em questão vincula-se a que o titular da pretensão
tenha mantido e mantenha escrituração e controles que lhe permitam comprovar sua
condição de detentor dos créditos pleiteados, bem como exiba documentação que dê
suporte a sua escrita.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
Ementa:
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO NÃO RECONHECIDO.
Considera-se não homologada a compensação efetivada quando inexiste o crédito
apontado como compensável e os elementos de fato ou de direito apresentados pelo
contribuinte não forem suficientes para infirmar as conclusões da Fiscalização.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Com relação à ausência de comprovação da efetividade das operações que
deram origem aos créditos em litígio no presente processo, peço vênia para reproduzir os
fundamentos que motivaram a decisão recorrida:
As glosas estão fundamentadas no Termo de Verificação Fiscal, disponível para
download nas mesmas informações complementares de análise de crédito, conforme
segue:
DA FUNDAMENTAÇÃO
9. Deflui do ordenamento jurídico pátrio que, cabe a quem alega, o ônus da prova. No
que diz respeito ao efetivo pagamento das notas fiscais de entrada emitidas pela
COMPET em favor da DECKEL, por parte desta última, a fiscalizada não logrou
comprovar com documentação hábil sua efetiva realização. Conforme se lê de sua
última resposta, a qual vem resumida no parágrafo 8 anterior, já em 2005 a DECKEL,
supostamente, já efetivara alguns pagamentos à COMPET em contrapartida das notas
fiscais de entrada sob análise, fato esse somente alegado, mas não provado.
10. Por outro lado, os dois cheques dados em 2007 à COMPET pela DECKEL como
restante do pagamento das mercadorias em questão, carece de melhor vinculação
documental da operação. A uma porque não foram juntadas cópias microfilmadas dos
mesmos, fornecidas pelos bancos, o que comprovaria de fato o efetivo fluxo financeiro
de uma empresa para a outra. A duas porque a mera aposição de cópias das folhas dos
cheques sequer provam aquela efetividade de fluxo financeiro. Além disso, podem se
referir a outras operações comerciais posteriores.
11. Por fim, cabe salientar que ao contribuinte foi dado exaustivo prazo para que
apresentasse a documentação pertinente, a saber, a fiscalização foi iniciada em
04/02/2010 e, depois de inúmeras prorrogações de prazo, denotando o devido respeito
ao princípio do contraditório e da ampla defesa por parte desta Fiscalização, o
contribuinte não logrou comprovar o solicitado.
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.204 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.900155/2010-65

Com a devida vênia, as alegações da manifestante não merecem guarida: à uma, porque
em nenhum momento na fundamentação do indeferimento parcial do crédito, acima
transcrita, o fisco faz menção ao por ela referido Ato Declaratório Executivo no 5, de 6
de outubro de 2008, como sendo a motivação das glosas; à duas, porque a manifestante
não logrou comprovar a aquisição dos insumos à COMPET por meio de documentos
hábeis e idôneos, o que, aliás, foi a conclusão da 3a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Belém (PA), ao julgar o processo cuja resolução é citada pela
manifestante. Transcrevo a ementa da decisão unânime daquele colegiado:
(..)
Por outro lado, não prospera o argumento de que o crédito fiscal do IPI, por ser
escritural, não comporte comprovação da efetiva aquisição dos insumos, bastando
que esteja destacado na nota fiscal. A dicção do artigo 190 do Decreto no 4.544, de
26 de dezembro de 2002- RIPI, então vigente, pressupõe que para que os créditos
sejam escriturados o documento goze de legitimidade e corresponda a uma efetiva
entrada dos produtos no estabelecimento industrial:
Seção III
Da Escrituração dos Créditos
Requisitos para a Escrituração
Art. 190. Os créditos serão escriturados pelo beneficiário, em seus livros fiscais, à vista
do documento que lhes confira legitimidade:
I - nos casos dos créditos básicos, incentivados ou decorrentes de devolução ou retorno
de produtos, na efetiva entrada dos produtos no estabelecimento industrial, ou
equiparado a industrial;
..........................
(g. n.)
A tese de que, por ser de natureza mercantil, o adimplemento da operação comercial não
interessa ao direito tributário já encontra óbice na própria Constituição Federal de 1988,
ao regular a estrutura do tributo:
Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
.........................
IV - produtos industrializados;
........................
§ 3o O imposto previsto no inciso IV:
I - ..................;
II - será não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação com o
montante cobrado nas anteriores;
(g. n.)
Igualmente, não encontra amparo o argumento de que se aplicaria às entradas de
insumos no estabelecimento industrial as mesmas regras das saídas, em que o
inadimplemento do adquirente não permite o estorno do débito do imposto, por se
tratarem de situações jurídicas completamente distintas. Na segunda, trata-se da
ocorrência do fato gerador do imposto - saída do produto do estabelecimento
industrial ou equiparado - de onde nasce a obrigação tributária – pagamento –
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-008.204 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.900155/2010-65

independente do título jurídico de que decorra. Como já visto, na primeira há que
se comprovar a legitimidade dos créditos, ou seja, que o valor cobrado tenha sido
efetivamente pago para que possa ser compensado. Os documentos coligidos aos
autos pela manifestante – cópias de cheques, correspondências e recibo - não
emprestam o devido poder probante de modo a refutar as glosas levadas a efeito
pelo fisco. (sem destaques no texto original)
Destaco ainda que, ao buscar demonstrar a comprovação da efetividade das
operações realizadas com a empresa COMPET, assim alegou a Recorrente:
2.15. Ademais, como a mercadoria fornecida pela empresa COMPET tinha qualidade
bastante reduzida, tornando imprestável a sua utilização como insumo, a
RECORRENTE viu-se obrigada, por razões gerenciais e para desocupar seu estoque
físico, a dar saída dessas mercadorias com preço extremamente reduzido.
2.16. Por essas razões, restam demonstrados os fatos que impediram a RECORRENTE
de comprovar o pagamento integral, no valor de R$ 2.017.032,75, das notas fiscais
relativas à aquisição de mercadorias junto à empresa COMPET, em resumo, porque:
(i) foi concedido um desconto pela empresa COMPET, no valor de R$ 1.242.032,75, em
razão da baixa qualidade de suas mercadoria;
(ii) foi efetivamente realizado o pagamento de apenas R$ 475.000,00, conforme os
cheques apresentados durante a fiscalização (e novamente acostados a esta petição;
Não obstante a afirmação quanto aos dois cheques que haviam sido entregues à
empresa COMPET, nos valores de R$ 225.000,00 e R$ 250.000,00, referentes ao fornecimento
de mercadorias no valor total de R$ 2.017.032,75, consta às fls. 62-63 recibo de pagamento e a
cópia de tais cheques, porém sem nenhuma comprovação de que os títulos foram
compensados e devidamente pagos.
Para comprovar a efetividade das operações através dos respectivos pagamentos,
bastaria a Contribuinte trazer aos autos extratos bancários, comprovantes de depósitos, DOC,
TED ou ordem de pagamento, passíveis de dar quitação a tais cheques. Todavia, nenhum desses
documentos lastreadores das operações realizadas foram apresentados pela empresa que, por
consequência, não logrou êxito em provar suficientemente o seu direito creditório relativo as
aquisições glosadas.
É entendimento deste Colegiado que cabe à Contribuinte o ônus de provar o
direito creditório pleiteado (fato constitutivo de seu direito), conforme consignado no Código de
Processo Civil (Lei no 5.869/73), vigente à época, com mesma redação do Código de Processo
Civil de 2015 (Lei no 13.105/2015).
Com efeito, em razão da busca pela verdade material, sempre deverá prevalecer a
possibilidade de apresentação de todos os meios de provas necessários para comprovação do
direito perseguido.
Contudo, ainda que aplicada a verdade material para exaurir toda e qualquer
dúvida sobre a realidade fática, não há como socorrer a parte que permaneceu inerte quanto ao
seu ônus da prova.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-008.204 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.900155/2010-65

Cabe igualmente observar que a Contribuinte invocou a Súmula 509 do STJ1, a
qual condiciona o aproveitamento de créditos justamente à demonstração da veracidade da
compra e venda, o que não foi comprovado no caso em análise.
Portanto, considerando as inconsistências apontadas sobre a documentação
contábil e respectivos comprovantes de pagamentos, como acima demonstrado, impera a
conclusão pela ausência de comprovação da efetividade das operações que lastrearam o direito
creditório pleiteado pela Recorrente.
2.4. Com relação ao argumento de que o crédito de IPI é escritural e não
depende do adimplemento da obrigação da empresa com o seu fornecedor, impera observar
que, para que os créditos sejam escriturados, deve o documento gozar de legitimidade e
corresponder a uma efetiva entrada dos produtos no estabelecimento industrial, o que não foi
comprovado neste caso, como bem salientado pelo Ilustre Julgador a quo.
Portanto, pelas mesmas razões já demonstradas no Item 2.3 deste voto, deve ser
mantida a decisão de primeira instância.
2.5. Com relação à alegada impossibilidade de cobrança de acréscimos
moratórios, cumpre observar que o débito indicado pela Recorrente já estava vencido por
ocasião da transmissão do PER/DCOMP.
Como se posiciona o Doutrinador Luciano Amaro2, a compensação, quando
couber, é modo alternativo de satisfação do débito tributário. Nestes casos, o sujeito passivo da
obrigação tributária tem a faculdade legal de extingui-la por compensação, nos termos do que for
previsto pela lei.
Na compensação, a extinção do crédito tributário sob condição resolutória dá-se
somente a partir da transmissão ou entrega da correspondente declaração, nos termos do art. 74,
§§1o e 2o da Lei no 9.430/96.
Todavia, para fins de quitação de débito tributário em aberto, devem incidir os
encargos legais (juros de mora e multa de mora), que passam a integrar o crédito em favor da
Fazenda Pública.
Os acréscimos moratórios são previstos pelo art. 161 do Código Tributário
Nacional3.
Por sua vez, a cobrança dos acréscimos decorrentes dos débitos vencidos por ocasião
da transmissão do pedido é prevista pelo artigo 61 do mesmo Diploma Legal, que assim dispõe:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,

1 Súmula 509, STJ: É lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de ICMS decorrentes de nota fiscal
posteriormente declarada inidônea, quando demonstrada a veracidade da compra e venda.
2 AMARO, Luciano. Direito Tributário Brasileiro. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2007, pág. 389.
3 Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo
determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de
garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária.
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-008.204 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.900155/2010-65

serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados
à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente
ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no
mês de pagamento. (Vide Medida Provisória no 1.725, de 1998) (Vide Lei no 9.716, de
1998) (sem destaque no texto original)
Outrossim, aplica-se a Súmula CARF no 4, que assim dispõe:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Ademais, observo que o crédito deferido foi efetivamente utilizado pela
Recorrente em sua compensação, permanecendo o litígio tão somente sobre aqueles
considerados indevidos, e cuja glosa está sendo mantida por este voto.
Portanto, está correta a decisão recorrida ao concluir que, feito o encontro de
contas entre créditos e débitos e a imputação dos valores correspondentes a principal, multa e
juros de mora, conforme o detalhamento da compensação, restou a insuficiência de créditos para
quitar a totalidade do débito e seus acréscimos moratórios.
3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital